Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-53.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701819-53.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: LIANE CAMPOS DA SILVA, ESPÓLIO DE EDITH CAMPOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LIANE CAMPOS DA SILVA D E S P A C H O Processo redistribuído a mim devido à aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. O Banco do Brasil S/A interpôs apelação (ID 15088821) em face da r. sentença (ID 15088818) que, proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor do Espólio de Edith Campos da Silva e de Liane Campos da Silva, indeferiu a petição inicial, por ausência de regularização do polo passivo, bem como declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC/15. No ID 21021348, o Apelante noticiou haver firmado acordo com os representantes do Espólio, requerendo, de tal sorte, sua homologação nos termos do art. 515, incisos II e III, do CPC/15 e, após o pagamento integral do débito, a extinção do feito, com fundamento no art. 487, inciso III, ‘b’, do CPC/15. Por sua vez, o inventariante Júlio César Campos da Silva informa, no ID 24665200, o pagamento dos valores objeto do acordo entabulado, requerendo sua homologação e a extinção do processo. Nesse contexto, intime-se o Apelante, Banco do Brasil S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao cumprimento ou não do acordo entabulado. Advirto o Recorrente que a inércia quanto à determinação de esclarecimento do cumprimento ou não da obrigação pelo devedor, quando presentes elementos que permitam concluir pela satisfação da dívida, justifica a prolação de decisão de extinção pelo pagamento, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC/15. Considerando a juntada dos documentos pela parte recorrida, em especial o despacho de nomeação do inventariante (ID 24665204) e procuração (ID 24666210), proceda a douta Secretaria da 8a Turma com as anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator